Tribunal: TJMT
Processo: 0011312-74.2017.8.11.0040
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011312-74.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), BORGES & DURIGON LTDA - CNPJ: 01.140.699/0001-58 (VÍTIMA), GEDER SILVIO AUGUSTO DA FONSECA - CPF: 729.072.741-04 (APELADO), ÁGUIA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E DESACATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPROCEDÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL QUANDO A INFRAÇÃO DEIXAR VESTÍGIOS – EXAME DE CORPO DE DELITO NÃO REALIZADO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – ARTIGOS 158 E 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Embora nosso sistema processual penal adote a regra do livre convencimento motivado do julgador na avaliação das provas, é imprescindível o exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios, não suprindo a sua falta nem mesmo eventual confissão.

Para a incidência da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, exige-se exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, e a prova indireta somente é admitida quando justificada a impossibilidade de realização do exame direto. Uma vez não demonstrado que os vestígios desapareceram, nem tampouco evidenciada a impossibilidade de realização de perícia técnica, é de rigor o afastamento da qualificadora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0011312-74.2017.8.11.0040, código 183575, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que condenou
Geder Silvio Augusto da Fonseca
à pena de 3 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 22 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos capitulados nos artigos 155,
caput
, e 331 do Código Penal.

Em síntese, o
parquet
pretende ver reconhecida a qualificadora do crime de furto atinente ao rompimento de obstáculo, asseverando que referida circunstância ficou satisfatoriamente demonstrada pelo acervo probatório (Ids. n. 34293495 e 34293496).

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 34294449 e 34294450).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 40593461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Geder Silvio Augusto da Fonseca
foi condenado à reprimenda de 3 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, em virtude do suposto cometimento dos crimes de furto e desacato.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pleiteia o reconhecimento da qualificadora prevista no inciso I do § 4º do artigo 155 do Código Penal, argumentando que referida circunstância ficou devidamente comprovada no caso concreto.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“
I. Consta do caderno investigativo que, no dia 06 de dezembro de 2017, por volta das 20h, na residência situada na Rua Idemar Riedi, n.º 9522, Bairro Industrial, nesta urbe, o denunciado
GEDER SILVIO AUGUSTO DA FONSECA
, com manifesto animus furandi e mediante rompimento de obstáculo, consistente em arrombar cadeado do portão, subtraiu para si, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) chave L30 Boca, 01 (uma) luva, 02 (duas) caixas pretas, 01 (uma) extensão, 01 (um) segue-te, 01 (uma) chave grife, 01 (um) machadinho, 01 (uma) marreta, 01 (um) martelo, 01 (uma) picareta, várias brocas, 02 (dois) martelões elétricos, 01 (uma) furadeira, 01 (uma) serra de corte, várias veda-rosca, 09 (nove) tubos de ferro de cor prata, conforme Termo de Exibição e Apreensão da fl. 07 e Termo de Entrega da fl. 17 em detrimento da vítima Águia Representações Comerciais.

II. Extrai-se, ainda, que no dia 07 de dezembro de 2017, 08h, na Rua Nevada, 1780, Bairro Jardim California, cidade de Sorriso/MT, o indiciado
GEDER SILVIO AUGUSTO DA FONSECA
, desacatou funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

Segundo caderno investigativo, nas condições de tempo e local acima mencionadas, a vítima compareceu na sede da Delegacia de Polícia Judiciária Civil, narrando que ao chegar no serviço verificou que o cadeado do portão da frente havia sido arrombado e que foram subtraídos diversos bens que se encontravam no local.

Posteriormente, conforme restou apurado, nas condições de tempo, o denunciado
GEDER SILVIO AUGUSTO DA FONSECA
chegou em sua residência com vários objetos sem procedência lícita, o qual chamou atenção de sua genitora, oportunidade em que esta acionou via COPOM a equipe da Polícia Militar.

De imediato, a guarnição se fez presente, sendo que em vistoria à moradia do increpado, os milicianos
(
sic
)
obtiveram êxito ao encontrar parte da res furtivae em posse do denunciado
GEDER
.

Durante a abordagem, o denunciado
GEDER
se recusou a acatar as ordens da guarnição, sendo que a todo instante proferia palavras de baixo calão, verbalizando ‘vermes, limpo o cu com sua farda, vagabundos’.

Cumpre registrar que o ofendido, em sede de Delegacia de Polícia, reconheceu os objetos apreendidos, consoante Termo de Reconhecimento da fl. 15 do IP
” (Id. n. 34286491).

Como se nota, a qualificadora do rompimento de obstáculo consistiria no arrombamento do cadeado do portão do imóvel de onde o apelante subtraiu as diversas ferramentas listadas acima.

Nesse sentido, há nos autos uma fotografia de um cadeado quebrado (Id. n. 34286506), um termo de apreensão concernente ao mencionado objeto (Id. n. 34286505) e depoimentos que, em tese, corroboram a caracterização da referida circunstância.

Entretanto, malgrado vigore, em nosso sistema processual penal, a regra do livre convencimento motivado, o art. 158,
caput
, do Código de Processo Penal, preceitua que, “
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
”. Por sua vez, ao art. 167 do mesmo diploma normativo dispõe que, “
não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
”.

À luz desses dois dispositivos, a solução que se impõe é deveras singela. A infração penal em comento deixou vestígios? Sim. Logo, seria indispensável o exame de corpo de delito, a menos que houvessem desaparecido tais sinais, o que não se verifica no caso concreto.

Poder-se-ia argumentar que não seria razoável exigir que a vítima aguardasse a realização do exame pericial para trocar o cadeado de seu estabelecimento comercial, deixando-o desguarnecido por tempo indeterminado, mas essa é uma questão de ineficiência do aparato persecutório estatal que não pode implicar a supressão de procedimentos estabelecidos em lei, em prejuízo ao acusado. Além disso, constata-se que o suposto cadeado quebrado foi apreendido pela autoridade policial, de modo que estava à disposição do Estado para o necessário exame.

A propósito, este Tribunal tem admitido, na falta de perito oficial, a realização do exame por dois investigadores de polícia, em conformidade com o § 1º do art. 159 do CPP, justamente a fim de facilitar e agilizar a constatação da materialidade em casos simples como o dos autos, porém, como visto, não foi o que ocorreu na espécie.

Defrontando-se com caso análogo, esta colenda Câmara assim decidiu:

“
Para a incidência da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, exige-se exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo – somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Uma vez não demonstrado que os vestígios desapareceram, nem tampouco evidenciada a impossibilidade de realização de perícia técnica, é de rigor o afastamento da qualificadora
” (TJMT, Apelação n. 0000288-07.2015.8.11.0012,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 6.11.2019; data da publicação: 8.11.2019).

Confira-se, ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS PARA A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME. AFASTAMENTO.

1. No que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado por rompimento de obstáculo, vale lembrar que a jurisprudência tem-se orientado no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e o exame indireto não suprem a sua ausência.

2. No presente caso, não foi apresentada qualquer justificativa para a ausência de elaboração do exame direto, devendo ser afastada a qualificadora referente ao rompimento do obstáculo.

3. Agravo regimental não provido
” (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.104.445/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 12.9.2017; data da publicação: 20.9.2017).

Nesse contexto, revela-se inviável o reconhecimento da qualificadora descrita no inciso I do § 4º do artigo 155 do CP, uma vez que a fotografia encartada nos autos não é suficiente para atestar o rompimento de obstáculo.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020